Tribunal: STF
Processo: AI 197733
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado deficiente:
falta da cópia das contra-razões ao RE ou prova de sua inexistência:
C.Pr.Civil, art. 544, § 1º.
2. Recurso extraordinário: descabimento: matéria
constitucional não cogitada pelo acórdão recorrido, nem objeto dos
embargos de declaração interpostos: incidência das Súmulas 282 e
356.
3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: decisão
proferida em processo cautelar.